Tribunal: TJPA
Processo: 0006148-47.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006148-47.2014.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE
. CARACTERIZADOS.
ANULAÇÃO.

INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA EM PARTE.
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF. Todavia, a possibilidade de revisão dos seus próprios atos não prescinde da garantia do exercício do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando o ato haja refletido na esfera dos seus servidores, como ocorrido na espécie, em relação a invalidação do ato administrativo de nomeação e posse da servidora aprovada em concurso público, restando evidente a violação a direito subjetivo requerido. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação ao pagamento de 13.º salário do ano de 2013, comprovado junto ao arrazoado, mantendo a sentença em seus demais termos.”

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILANDIA contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de reintegração de cargo público

ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA BARROS
,
que foi julgada procedente, nos seguintes termos:
“...
julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Francisca das Chagas Ferreira Barros em lace de Município de Tailândia, e para que não reste mais dúvida alguma. determino sua reintegração ao cargo púbico de Professora de Nível Médio
I,
aprovada no Concurso Público 01/98, do Município de Tailândia: e condeno ainda o requerido ao pagamento de seu 13° (décimo terceiro salário) do ano de
2013,
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, incidentes a partir da citação. Condeno ainda a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)...”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Argui a existência de prescrição, pois defende que a partir da publicação do Decreto n.º 005/2001, a servidora passou a exercer cargo temporário de professora, por conseguinte, não teria exercido ininterruptamente o cargo para foi aprovada em concurso público e que a partir da suspensão dos efeitos do concurso público não havia mais vínculo efetivo a partir de 03.01.2001, mas apenas temporário, razão pela qual, teria transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, face não ter requerido oportunamente o retorno ao cargo de aprovação.

Afirma que o ato que se tentou discutir na sentença foi justamente a suspensão do concurso público n.º 001/1998, como ato gerador do afastamento da apelada, e não o ato da demissão como temporária ocorrido no ano de 2013.

Diz que a apelada somente formulou pedido de reintegração administrativa em 20.03.2014, ainda que tendo ciência que os efeitos do concurso público já encontravam-se suspensos desde 2001, o que ensejaria o disposto no art. 184, inciso I, da Lei n.º 195/2007, por conseguinte, teria transcorrido mais de 05 anos desde o ato que afastou a apelada do cargo efetivo em 03.01.2001 até o ingresso da ação em 17.11.2014.

Alega ainda a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por força do disposto no art. 489 do CPC, posto que ausente as razões do convencimento do Magistrado sobre a matéria relativa a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do concurso público n.º 001/1998, por ausência de documentos relativos a sua realização, posto que não foram encontrados documentos após a liminar deferida de busca e apreensão no processo n.º 0000286-18.2001.8.14.0074.

Assevera ainda que não houve pronunciamento sobre a presença dos requisitos necessários para a reintegração, uma vez que a partir de 2001 teria todo contrato temporário e não teria ocorrido sua avaliação em estágio probatório para obter a estabilidade de cargo efetivo.

Diz também que houve sua condenação ao pagamento do 13.º salário, sem observar que teria sido juntado o comprovante de pagamento do mesmo, e por se tratar de fatos que influenciam no julgamento do mérito, deveria haver pronunciamento sobre os mesmos, na forma do art. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, §1.º, VI, do CPC.

No mérito, defende a legalidade e legitimidade da suspensão do concurso púbico n.º 001/1998, face a ausência de indícios de realização do concurso público em questão, o que ensejaria a previsão do art. 2.º da Lei n.º 4.717/65, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Diz que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que teriam autorizado a utilização do poder geral de cautela pela administração ao ser publicado o Decreto n.º 005/2001 obstando os efeitos do concurso público n.º 001/1998, na forma do art. 61 da Lei Federal n.º 9.784/99, além do art. 37 da CF e das Súmulas n.º 346 e 473 do STJ.

Aduz que o ato de cautela ocorreu com o objetivo de preservar o interesse público, pois o interesse público prevalece sobre o privado, como também a servidora apelada não teria obtido a estabilidade funcional, face a interrupção do estágio probatório, e por isso, não poderia ser contabilizado o período em que esteve com o seu vínculo efetivo suspenso, trabalhando como servidora temporário, para finalidade de adquirir a estabilidade funcional, na forma do art. 37, inciso II, e 41 da CF, o que somente seria adquirido após 03 anos de atividade e aprovação especial de desempenho para aferir sua capacidade para o cargo, o que não teria ocorrido na espécie, face a impossibilidade de realização da avaliação de desempenho pela chefia imediata, posto que não havia adquirido a estabilidade no momento do seu afastamento do cargo.

Discorre sobre a impossibilidade da sua condenação ao pagamento de custas processuais, por força do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, além do art. 150, inciso IV, da CF, art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/15, além de jurisprudência carreada aos autos, e argui a cobrança de valores pagos relativo a 13.º salário e férias da servidora, conforme documentos que indica e que há litigância de má fé e requer a aplicação de multa processual, na forma do art. 81 do CPC.

Por final, alega que houve superveniente perda de objeto, por ausência de interesse processual da apelada, sob o fundamento que após o procedimento administrativo dos servidores concursados em 1998, que apresentaram termo de posse e portaria, houve a readmissão dos mesmos aos quadros do Município, no dia 07.10.2015, o que ensejou a perda de objeto da medida determinada na sentença para reintegração da apelada, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e que a sentença deve ser reforma.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para a reforma da sentença, acolhendo-se a preliminar de prescrição e ausência de fundamentação, ou, alternativamente, o provimento pelas violações apontadas no arrazoado, e para acolhimento da impugnação de pagamento de 1.º salário, para que não haja enriquecimento ilícito, além da condenação a litigância de má fé, na forma do art. 81 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 6859229 - Pág. 01/08.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para reformar a sentença apenas em relação ao pagamento de 13.º salário, mantendo a reintegração da servidora.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No concernente a suposta ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição do direito de reintegração ao cargo, entendo que não pode ser acolhida, posto que o apelante admite que o Decreto Municipal n.º 062, publicado em 02.03.2015, anulou o Decreto n.º 005/2001, datado de 03.01.2001, e restabeleceu a vigência do concurso público n.º 001/98, ou seja: houve o restabelecimento retroativo dos efeitos do concurso público n.º 001/98, inclusive com o direito da apelada a sua reintegração ao cargo, o que veio a ocorrer por meio da Portaria n.º 630/2014, conforme se verifica do ID- 6859224 - Pág. 10 e ID- 6859225 - Pág. 2.

Neste diapasão, resta evidente que não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na forma estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tendo em vista o protocolo na inicial ocorrido em 17.11.2014.

Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que houve a renúncia de prescrição manifesta pelo próprio Poder Público, na forma do art. 191 do CPC, face o reconhecimento do direito da servidora pela própria Administração Municipal após o ajuizamento da ação, consoante se verifica da Portaria n.º 630/2014.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Em relação ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifico que a tese não encontra respaldo nos autos, face os próprios fundamentos consignados na sentença, que deixam evidente a apreciação da matéria necessária aos deslinde da controvérsia entre as partes, nos seguintes termos:

“Ora, quando da edição do Ato administrativo no ano de 2001, a autora havia sido investida no cargo público por meio de concurso de provas e título, tendo inclusive portaria de nomeação, inclusive já cumprido o estágio probatório, assim, já detinha direito adquirido ao cargo, e somente poderia o decreto atingi-la se fosse respeitado o devido processo legal administrativo, com o contraditório e a ampla defesa à autora.

Ademais, a única coisa pelo município a época foi o famigerado decreto 005/2001, não tendo a administração pública seguida em conformidade com a lei, chegando a ponto de enunciar no corpo do texto que haviam indícios de irregularidade no concurso público 01/98, sem indicar nenhum fato objetivo e concreto que pudesse levar a tal conclusão.

E o que é mais grave, desrespeitando frontalmente direitos já incorporados ao patrimônio jurídico de terceiros, em evidente ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, ampla defesa, motivação e notadamente princípios mais basilares da ordem jurídica e do regime jurídico administrativo.

Assim, agiu bem o município em suas alegações finais em reconhecer que a requerente possui direito subjetivo adquirido já incorporado em seu patrimônio que é sua pretensão legitima ao cargo público que ocupa, em decorrência de aprovação em concurso público, que até que se prova em contrário, o que jamais foi feito pela administração pública municipal, deve prevalecer sobre o inidôneo decreto 005/2001 cuja ilegalidade é flagrante, e que não passa a um simples exame em conformidade com o regime jurídico administrativo.

Com relação aos retroativos, de feto assiste parcial razão ao município, porque pelo tempo que a requerente ficou afastada do cargo não tem
direito
a remuneração, porque isso geraria enriquecimento sem causa, porém, ainda assim a autora deve receber o 13° (décimo terceiro salário) do ano de 2013, quando de sua demissão, que não fora pago pelo município, e não há prova produzida nos autos de que isso tenha ocorrido, e cediço é que pagamento somente se prova mediante recibo.”

Tais fundamentos são corroborados ainda pela própria admissão de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n.º 005/2001, datado de 03.01.2001, face a nulidade reconhecida pela Administração.

Logo, não há qualquer irregularidade na sentença recorrida que apreciou corretamente a matéria, consoante as provas existentes quando foi proferida.

No mérito, verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar que foi assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inclusive reconhecendo a nulidade do Decreto n.º 005/2001 e reintegrando a servidora ao cargo que ocupava, ensejando a aplicação de precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DA SERVIDORA JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DESICO UNÂNIME. 1

No merece acolhimento a preliminar, uma vez no ser necessária a notificaço da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, no houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo.
2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar os Impetrantes da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauraço do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeaço e posse da servidora é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestaçes que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetraço. 5

Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelaço conhecido e improvido Sentença mantida in totum.”

(TJPA. Proc. nº 201330297826, Acórdão nº 132.996, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014) (grifei)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDOR JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DECISO UNÂNIME. 1

No merece acolhimento a preliminar, uma vez no ser necessária a notificaço da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, no houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo. 2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauraço do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeaço e posse do servidor é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário
, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetraço. 5

Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelaço conhecido e improvido Sentença mantida in totum.”

(TJPA. Proc. nº 201330305207, Acórdão nº 132.995, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇO CÍVEL e REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURUÇA QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDORES JÁ NO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O Pedido de Suspenso de Segurança nº 2013.3.030079-4 impetrado pela Municipalidade o qual arrola questes semelhantes aos presente autos no é óbice para o reconhecimento do direito do Impetrante/Apelado. Digo isso, porque o mesmo no tem finalidade recursal, mas sim cautelar, restringindo-se a suspender a liminar ou a sentença até que seja julgada pelo Tribunal, razo porque no tem o condo de influir no mérito recursal quanto a reforma ou sua anulaço.

2 – O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório;

3 – O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauraço do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)

4 - O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeaço e posse dos servidores municipais é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestaçes que venceram a partir da data do ajuizamento da aço, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetraço.

5 - Cumpre dizer ainda que no há como se examinar em sede recursal a violaço das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal a alegada pela Municipalidade. Primeiro, porque o Município no se desincumbiu do ônus de provar que a nomeaço da Apelada se deu fora do número de cargos vagos. Segundo, porque no demonstrou que a nomeaço extrapolou o limite prudencial de gastos com pessoal.

6 - Por sua vez, também no restou configurado o julgamento extra petita, tendo-se em vista que foi requerido na peça vestibular o pagamento dos valores no período de afastamento, sendo estes devidos desde a impetraço do mandamus.

7 – Agravo interno conhecido e improvido.”

(TJPA. Proc. nº 20133030579-4, Acórdão nº 146.179, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgo ulgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2015, Publicado em 20/05/2015) (grifei)

No mesmo sentido, também há precedentes do Supremo Tribunal Federal, assim como as Súmulas 20 e 21, consignando que o servidor efetivo só pode ser exonerado mediante processo administrativo, com a garantia do contraditório e ampla defesa,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇES. ANULAÇO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que é necessária a observância do devido processo legal para a anulaço de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses

individuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 501.869/RS AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU DJe de 31/10/2008)

"Recurso extraordinário. 2. Concurso público. Irregularidades. Anulaço do concurso anterior à posse dos candidatos nomeados. 3. Necessidade de prévio processo administrativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido."

(RE 351.489/PR, 2.ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 17/03/2006.)

Isto porque, ficou constado que a apelada obteve aprovação em
Concurso Público e tomou posse no cargo e entrou em exercício depois de ser nomeada por Decreto Municipal, mas foi afastado do cargo, sem
observância do devido processos legal, contraditório e ampla defesa.

Sobre a matéria ainda temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇO EM VIRTUDE DE ANULAÇO DE CONCURSO PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DE PREFEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Nos casos em que a invalidaço do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese neste Sodalício segundo a qual é necessária prévia instauraço de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. A exoneraço de servidor público em estágio probatório por ato unilateral do Prefeito, com base no seu poder de autotutela e em virtude da anulaço de concurso público também por ato daquela autoridade, depende da prévia instauraço de processo administrativo, sob pena de nulidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso ordinário provido."

(RMS 24.091/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 28/03/2011) (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO ANTES DO PLEITO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. A ausência de prequestionamento quanto ao tema da impossibilidade de inversão do ônus da prova em sede de mandado de segurança, impede o conhecimento do recurso especial nesse ponto. Incidência da Súmula 211/STJ.

3.
O STJ já consolidou a orientação de que a "exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 c/c o art. 73, inciso V, alínea 'c', da Lei n. 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo", bem como é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.
(RMS 31.312/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011). Precedentes do STF e do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.”

(REsp 1322999/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS.

NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo.

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.

3. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo." 4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.”

(RMS 31.312/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇO DA

NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à concluso de que, embora exista vedaço quanto à nomeaço de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta no

incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo.

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneraço de servidor público em razo de anulaço de concurso, sem a observância do devido processo legal.

3. A egrégia Terceira Seço deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientaço no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concesso da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo."

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. (STJ. RMS nº 31.312/AM. Relatora Min. LAURITA VAZ. Julgado em 22/11/2011. Publicado no Dje de 1º/12/2011) (grifei
)

Não se nega aqui que a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF.

Todavia, a possibilidade de revisão dos seus próprios atos não prescinde da garantia do exercício do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando o ato haja refletido na esfera dos seus servidores, como ocorrido na espécie, em relação a invalidação do ato administrativo de nomeação e posse da servidora aprovada em concurso público,

No entanto, acolho parecer ministerial, admitindo o comprovante de pagamento de 13.º salário do ano de 2013, face a existência de documentos hábeis a comprovar o pagamento, consoante se verifica do contracheque de 13.º salário constante do ID-6859192 - Pág. 12, mas entendo que tal fato não é hábil a caracterizar a existência de má fé da apelada, posto que foi ela própria que juntou o comprovante junto a inicial e não há elementos que indiquem a existência de má fé.

Por tais razões, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para excluir da condenação o pagamento de 13.º salário do ano de 2013, mantendo a sentença em seus demais termos,
pois os fundamentos da sentença encontram respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 22/07/2024